Tribunal: TJMT
Processo: 1035020-18.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035020-18.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Indenização por Dano Moral, Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO), EVANDRO STABILE - CPF: 229.905.691-20 (EMBARGANTE), LUCIMAR MARQUES DE ARRUDA - CPF: 847.770.101-63 (EMBARGADO), REMI CRUZ BORGES - CPF: 904.330.411-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE SENTENÇA – ADJUDICAÇÃO DE BEM PENHORADO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1035020-18.2024.8.11.0000

EMBARGANTE:

EVANDRO STABILE

EMBARGADA:

LUCIMAR MARQUES DE ARRUDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
EVANDRO STABILE
em face do acórdão desta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto por ele, contra decisão que deferiu o pedido de adjudicação do bem penhorado “motor de popa mercury 25 HP”.

Alega o embargante que a decisão impugnada tratou de matéria referente à execução de sentença, especificamente sobre a validade da adjudicação de bem penhorado (motor de popa Mercury 25 HP), bem como sobre a alegação de prescrição intercorrente.

Explana que a decisão afirma que a adjudicação foi requerida e deferida ainda em 2018, e que o agravado já estava de posse do bem, formalizando-se apenas agora a adjudicação.

No entanto, de acordo com o embargante, o próprio recurso de agravo de instrumento jamais pretendeu anular ou revogar a decisão de adjudicação, tampouco a que determinou a sua formalização.

Explica que a insurgência seria apenas contra a decisão que determinou o prosseguimento da execução, sem qualquer requerimento novo do exequente.

Defende que a tese principal do Agravo de Instrumento teria sido a ocorrência de prescrição intercorrente por ausência de movimentação útil do exequente após a penhora e adjudicação deferida em 2018.

Afirma que segundo os nos autos originários, desde 2018 não houve qualquer requerimento por parte do exequente no sentido de impulsionar a execução, o que, conforme entendimento jurisprudencial consolidado poderia caracterizar inércia suficiente à consumação da prescrição intercorrente.

Diante disso, entende que o recurso não teria sido analisado de modo direto ou claro na decisão recorrida, limitando-se a afirmar genericamente que a execução permaneceu em curso.

Aponta o embargante que a demora na formalização da adjudicação teria sido atribuída à parte contrária, exequente, por questões procedimentais, mas que tal justificativa não elide a verificação da inércia no tocante aos demais atos executivos.

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que sejam sanadas as omissões, contradições e obscuridade apontadas. Ao final, prequestiona a matéria jurídica, especialmente para fins de viabilizar o acesso às instâncias superiores (id. 274519879).

O embargado embora intimado (id. 274856859), não se manifestou.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE SENTENÇA – PRELIMINARES DE CONTRAMINUTA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADAS – MÉRITO – ADJUDICAÇÃO DE BEM PENHORADO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A prescrição intercorrente não se configura quando a execução permanece em movimentação, sendo irrelevantes os atrasos meramente procedimentais.

A falta de impugnação tempestiva ao pedido de adjudicação gera preclusão, inviabilizando rediscussão posterior”

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No presente caso, não se vislumbra na decisão embargada qualquer dos vícios que autorizariam o manejo dos aclaratórios.

A alegada omissão apontada pelo embargante, em verdade, representa inconformismo com o resultado do julgamento, o qual lhe foi desfavorável, e pretensão de rediscutir o mérito da decisão, o que é inadmissível na via estreita dos embargos de declaração.

O voto condutor da decisão enfrentou, de forma clara e fundamentada, a tese central relativa à ausência de prescrição intercorrente, registrando que a execução permaneceu ativa, inclusive com a consolidação da posse do bem adjudicado. Também assentou que os atrasos procedimentais verificados não caracterizam inércia do credor, nos moldes exigidos pelo art. 921, §4º, do CPC.

Dessa forma, evidencia-se que o embargante pretende, por meio dos presentes aclaratórios, imprimir efeito infringente ao julgado, mediante rediscussão da tese de prescrição intercorrente, sem que se constate qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada.

É necessário frisar que os embargos de declaração não constituem sucedâneo recursal próprio para modificar o conteúdo do julgado, devendo sua função se restringir à correção de vícios formais, o que não se verifica no presente caso.

Portanto, ausente quaisquer das hipóteses legais, devem ser rejeitados os aclaratórios, sob pena de se reabrir a possibilidade de nova discussão da matéria de mérito já encartada nos autos e decidida.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025